Tribunal: TJMT
Processo: 0000688-45.2010.8.11.0093
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
JOSE VOLMIR PACHECO

Número do Protocolo: 121433/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL - SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO A AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
JOSE VOLMIR PACHECO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, M.M. Alexandre Paulinichi Chiovitti, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JOSE VOLMIR PACHECO, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante à conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pagando ao mesmo, a quantia mensal de um salário mínimo acrescido de 13o salário, no prazo de 30 (trinta) dias.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não restou demonstrada incapacidade total e permanente apta a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, pois a conclusão da perícia é pela incapacidade parcial.
Aduz que há provas apresentadas pela autarquia que o apelado trabalhava durante o referido período, não sendo devido sequer o auxílio-doença.
Ainda, alega que o termo inicial do benefício dee ser fixada na data de juntada do laudo pericial ou citação.
Afirma também que a atualização monetária deve ser aplicada nos termos da Lei no 11.960/2009 para o cálculo das parcelas vencidas, com correção pela caderneta de poupança.
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e, alternativamente, requer seja afastada a aposentadoria por invalidez, a alteração dos índices de atualização monetária, bem como do termo inicial do benefício.
O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 154/156.
O feito foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que declinou a competência para este Sodalício - fls. 159/166 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – fls. 172/173 –.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, M.M. Alexandre Paulinichi Chiovitti, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JOSE VOLMIR PACHECO, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante à conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pagando ao mesmo, a quantia mensal de um salário mínimo acrescido de 13o salário, no prazo de 30 (trinta) dias.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez.
Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade permanente e parcial para o exercício de atividades laborais que desenvolvia, como se vê:

"1) Qual a idade atual do autor?
R: 38 anos.
(...)
3) Qual a atividade laborativa habitual do autor?
R: Plainista.
(...)
5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor está acometido de alguma patologia? qual?
R: Amputação de 1o e 2o qirodáctilos direitos.
(...)
8) Caso a resposta ao questio no 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito quando é o início provável da incapacidade decorrente da moléstia.
R: Julho 2009.
(...)
12. Diga o sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?
R: Parcial.
(...)
14) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?
R: Permanente."

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade permanente e parcial do autor, isto é, incapaz para o exercício da atividade laboral que exercia, mas que está apto para outras atividades que lhe garanta a subsistência, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.
Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.
Além disso, percebe-se que a incapacidade consiste na amputação de dois dedos da mão direita, o que, certamente configura uma sequela que reduz a capacidade funcional.
Entretanto, a lesão resta consolidada e não é, por si só, suficiente para impossibilitar totalmente o retorno do segurado ao trabalho, que lhe conferisse direito à aposentadoria por invalidez, uma vez que considerando a sequela incapacitante e a sua idade - atualmente 45 anos -, há possibilidade de reabilitação profissional em outras atividades, nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/1991.
Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade parcial, está o segurado susceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não estão preenchido os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.
Por outro lado, considerando que o Apelado está incapacitado para o seu trabalho habitual e é segurado, faz jus ao benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.
(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral para todas as atividades, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, razão pela qual a reforma da sentença para manutenção do auxílio doença a partir do cancelamento administrativo é medida que se impõe.
A respeito do termo inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao restabelecimento a partir da cessação do benefício administrativo, como se vê:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)

Acrescento que o fato de ter existido alguma contribuição previdenciária após a cessação do auxílio-doença não é prova inequívoca de que o segurado efetivamente retomou sua atividade laborativa, uma vez que a empresa pode até mesmo ter efetuado recolhimentos para manter a qualidade de segurado do apelado.
No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.
Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Em relação ao tema, destacam-se:
Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960, de 2009 (ADI no 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei no 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)
No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)
No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87).
Nesse sentido:
De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)
ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para afastar a aposentadoria por invalidez, concedendo o benefício auxílio-doença desde a data da cessação do benefício (28/02/2010) até a inclusão da parte autora em outra atividade laboral, sem prejuízo das parcelas pagas pela autarquia por força da liminar concedida, bem como determino a incidência da correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR